Tribunal: TJBA
Processo: 8025753-02.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8025753-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE GENÉRICA DESCRITA NA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE PRAZO INDETERMINADO. IN
CONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça visando à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos e expressões contidos no art. 37, incisos III, IV, V, VI, VIII, IX, §§ 1º, 2º, 4º, e 7º, bem como interpretação conforme do art. 38,
caput
, da Lei Complementar nº 2/1991 do Município de Salvador.

2.
Sustentou a requerente que a legislação impugnada permite contratações temporárias em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, estabelecendo hipóteses genéricas e de prazo indeterminado para as contratações temporárias, o que afastaria indevidamente a exigência de concurso público.

3.
O Chefe do Poder Executivo Municipal e a Procuradoria-Geral do Estado defenderam a constitucionalidade das normas, enquanto a Câmara Municipal não apresentou informações.

4.
Parecer final da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
A constitucionalidade das normas municipais que autorizam contratações temporárias por excepcional interesse público nas hipóteses previstas no art. 37 da Lei Complementar nº 2/1991.

6.
A possibilidade de fixação de prazo indeterminado para contratações em situações de calamidade pública e emergências de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado sobre a contratação temporária por excepcional interesse público, exigindo que as hipóteses sejam concretamente previstas em lei e que haja predeterminação de prazo, conforme o art. 37, IX, da CF.

8.
Os incisos III, IV, V, VI e VIII do art. 37 da LC nº 2/1991 do Município de Salvador detalham de maneira concreta as hipóteses de contratações temporárias, atendendo ao requisito de especificidade e respeitando o entendimento do STF expresso na ADI 6812/ES.

9.
Em relação ao art. 37, § 1º, a norma que dispensa o processo seletivo simplificado em hipóteses de calamidade pública e urgência não viola a Constituição, conforme precedentes do STF, que admitem exceções em casos de emergência.

10.
No entanto, o § 7º, que permite contratações por prazo indeterminado em situações de calamidade e surtos epidêmicos, viola o entendimento constitucional sobre a necessidade de prazo predeterminado, conforme fixado no Tema 612 de repercussão geral do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Conhece-se da ação direta e, no mérito, julga-se parcialmente procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade da expressão "com prazo indeterminado, enquanto durarem as situações de calamidade pública e combate a surtos epidêmicos, limitada a sua duração" contida no art. 37, § 7º, da Lei Complementar nº 2/1991 do Município de Salvador.

12.
Tese de julgamento: "A contratação temporária por excepcional interesse público deve observar a especificidade das hipóteses legais e a predeterminação de prazo, sendo inconstitucional a previsão de prazo indeterminado”.

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada

- STF, ADI 3247, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, Dje-158/2014.

- STF, ADI 3068, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 23-09-2005.

- STF, RE 635648/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, 12-09-2017.

- STF, Tema 612 de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025753-02.2023.8.05.0000
, em que figuram como
acionante

MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
acionados

MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR

e
CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
o

Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia
em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE

a Ação Direta de Inconstitucionalidade
, nos termos do voto do relator.